Tribunal: STF
Processo: AP 1164
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 107). 



    Em 14/3/2024, a Defesa de PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA opôs Embargos de Declaração (eDoc. 108) em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5o, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4o), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359- L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    2. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, falta de justa causa para a ação penal e cerceamento de defesa. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição do Ministro Relator. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1o de janeiro de 2023. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    6. Lastro de destruição. Depoimentos de testemunhas. Interrogatório em que reconhece a invasão e passagem pelo QGEx. Laudo pericial de extração de dados do aparelho celular, com georreferenciamento. Laudo pericial de comparação de imagens que confirma a presença do réu nos locais de invasão e depredação. Prisão dentro do Palácio do Planalto. Contexto que justifica a fixação da pena em 17 (dezessete) anos.



    7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    9. CONDENAÇÃO do réu PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    10. Pena total fixada em relação ao réu PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA em 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    Em seus embargos de declaração, PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA argumentou que “a idade do Embargante não fora levado em consideração para quando da sentença (…), o Embargante possuía 19 (dezenove) anos de idade completos”.



    Sustenta que “Por inteligência do art. 65, inciso I, do CP, que aplicasse um benefício direto que não carece discussão, faz jus da atenuante prevista”.



    Ao final, requereu seja reconhecida a “omissão em relação à atenuante genérica da idade prevista no art. 65, I, do CP, redimensionando o somatório de penas ”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. 



    Com efeito, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu, ora embargante, foi condenado.



    A coautoria de PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários.



    No presente caso não se constata a existência da omissão apontada, eis que a Defesa não suscitou a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, tampouco apresentou documentação hábil a ensejar o acolhimento pretendido em seus aclaratórios.



    Entretanto, nada impede que, de ofício, seja reconhecida e aplicada a atenuante indicada, pois, na data dos fatos, o embargante contava com 19 (dezenove) anos (eDocs. 1 e 31). 



    Assim dispõe o art. 65, I, do Código Penal:



    Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 



    I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença. (grifei)



    Nesse sentido, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, incide a atenuante do art. 65, I, do Código Penal.



    Colho do acórdão impugnado, as penas impostas ao Embargante (eDoc. 193): 



    9. CONDENAÇÃO do réu PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    10. Pena total fixada em relação ao réu PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA em 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 



    Passo, então, ao redimensionamento da pena com a aplicação da referida atenuante: 



    - art. 359-L (Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 359-L do Código Penal é: 



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. 



    Fixei a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme prevalência de voto fixado pelo Plenário. 



    Ante a inexistência de circunstância agravante e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6.



    Pena definitiva: 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão. 



    - art. 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 359-M do Código Penal é: 



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS ao RÉU, fixei a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme prevalência de voto fixado pelo Plenário. 



    Ante a inexistência de circunstância agravante e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6.



    Pena definitiva: 5 (anos) e 5 (cinco) meses de reclusão.



     



    - art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), todos do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal é:



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 



    Dano qualificado 



    Parágrafo único - Se o crime é cometido: 



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave 



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017) 



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS ao RÉU, fixei a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.



    Ante a inexistência de circunstâncias agravantes e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6.



    Pena definitiva: 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 42 (quarenta e dois) dias-multa.



    - art. 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998



    A pena prevista para o artigo 62, inciso I da Lei 9.605/1998 é: 



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 



    I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 



    II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 



    Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS AO RÉU, fixei a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.



    Ante a inexistência de circunstâncias agravantes e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6.



    Pena definitiva: 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 42 (quarenta) dias-multa.



    - art. 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada) do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal é: 



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS ao RÉU, , fixei a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Nos termos do parágrafo único, majorei a pena em 1/3 e tornei a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão. 



    Ante a inexistência de circunstâncias agravantes e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6, resultando em uma pena de 1 (um) ano e três (3) meses.



    Nos termos do parágrafo único, majoro a pena em 1/3 e tornei a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, de ofício, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reduzir a pena de PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA ao novo patamar de 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses e 84 dias-multa, sendo 12 (doze) anos e 11 (meses) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e 42 (quarenta e dois) dias-multa.



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e dois) dias-multa.



    - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente